Tribunal: STF
Processo: ARE 1470477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. ADEMAIS, MÁCULA INEXISTENTE. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. PREAMBULAR AFASTADA. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL QUE, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. RÉU QUE, NO MOMENTO EM QUE FICOU SOZINHO COM A VÍTIMA, ENQUANTO A GENITORA E A TIA FORAM ATÉ O QUINTAL DO IMÓVEL, MANIPULOU AS PARTES ÍNTIMAS DA OFENDIDA, INCLUSIVE COLOCANDO O DEDO NA SUA VAGINA. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTA NATUREZA, OS QUAIS SÃO, EM REGRA, PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. VERSÃO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA GENITORA, DA IRMÃ, DAS PRIMAS E DA PSICÓLOGA, BEM COMO PELO RELATÓRIO PSICOLÓGICO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS E QUE, POR SI SÓ, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE ERA CONSIDERADO TIO DA VÍTIMA E EXERCIA AUTORIDADE SOBRE ELA. PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA MAIOR. ART. 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL. REQUERIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente